Tribunal: STF
Processo: Rcl 83798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PELO APORTE DE RECURSOS FEDERAIS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A interpretação do Tema 793 da Repercussão Geral deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz.



    4. Hipótese em que é obrigatória a participação da União no polo passivo da demanda, especialmente para que a autoridade judicial possa “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme assentado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.